Tribunal: STF
Processo: HC 245909
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Geovane Sgadari Ferreira interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que somente quando demonstrada correlação fática e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas será possível de utilização dos registros da justiça da infância e juventude para afastar a aplicação do tráfico privilegiado. 



    2. No caso em análise restou suficientemente demostrado que desde a adolescência o paciente se dedicava a atividades relacionadas à mercancia ilícita de entorpecentes, consignando o juízo sentenciante que, "perante a justiça menorista, na recente infância, Eduardo apresentou recorrentes incidências, assim pormenorizadas, consideradas apenas aquelas relacionadas ao tráfico (ignoradas, portanto, as certificadas às fls. 126/8 e 150): episódio do ano de 2018, sem detalhes a respeito da ocorrência (certidão às fls. 137); episódio de fevereiro de 2018, custódia de 20 porções de crack, culminado com liberdade assistida (certidão às fls.138/42); episódio de abril de 2019, custódia de 28 porções de crack e 01 de maconha, culminado com liberdade assistida (certidão às fls. 160/4) e episódio de julho de 2019, custódia de 07 porções de cocaína e 01 porção de maconha, culminado com internação de cerca de nove meses, finda no ano de 2020 (certidão às fls. 143/8 e especificação no interrogatório)" (fl. 27). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 916.810 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Postula, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogado, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Consulta ao portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500337-79.2022.8.26.0571) revela que a condenação imposta ao agravante transitou em julgado em 11 de outubro de 2022.



    O Supremo consolidou entendimento pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; e RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin). 



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Observo que o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do tráfico privilegiado com os seguintes fundamentos (eDoc 7):



    Como bem ressaltado na decisão agravada, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    A referida orientação, todavia, condicionou a utilização dos registros da justiça da infância e juventude para o afastamento da causa de diminuição de pena à demonstração de liame fático e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas. 



    No caso em análise restou suficientemente demostrado que desde a adolescência o paciente se dedicava a atividades relacionadas à mercancia ilícita de entorpecentes, consignando o juízo sentenciante que, "perante a justiça menorista, na recente infância, Eduardo apresentou recorrentes incidências, assim pormenorizadas, consideradas apenas aquelas relacionadas ao tráfico (ignoradas, portanto, as certificadas às fls. 126/8 e 150): episódio do ano de 2018, sem detalhes a respeito da ocorrência (certidão às fls. 137); episódio de fevereiro de 2018, custódia de 20 porções de crack, culminado com liberdade assistida (certidão às fls.138/42); episódio de abril de 2019, custódia de 28 porções de crack e 01 de maconha, culminado com liberdade assistida (certidão às fls. 160/4) e episódio de julho de 2019, custódia de 07 porções de cocaína e 01 porção de maconha, culminado com internação de cerca de nove meses, finda no ano de 2020 (certidão às fls. 143/8 e especificação no interrogatório)" (fl. 27). 



    Neste contexto, inviável a aplicação da redutora penal prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Como se lê das decisões impugnadas, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada não apenas pela quantidade de droga apreendida, mas principalmente em razão do vasto histórico de atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas cometidos pelo paciente, apenas dois anos antes dos fatos apurados na ação penal que originou o presente mandamus. 



    Com efeito, ninguém confiaria a um neófito na traficância uma expressiva quantidade de entorpecentes, dado seu valor equivalente em dinheiro. A expressiva quantidade de drogas demanda uma complexa organização para aquisição, armazenamento, transporte, proteção da carga, distribuição. Exige-se, obviamente, confiança e experiência das pessoas envolvidas. Tudo isso absolutamente incompatível com a traficância inicial e não organizada exigida no dispositivo legal em questão.



    Destaco, nesse contexto, que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada no presente caso, sem apoio em elementos concretos que indicassem a dedicação do paciente a atividades criminosas. 



    Por outro lado, no âmbito do Supremo, a Segunda Turma firmou entendimento no sentido de que a utilização de atos infracionais cometidos pelo acusado não é suficiente para que a minorante do tráfico privilegiado não seja observada. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Destaco, ainda, ante a relevância dos fundamentos trazidos à colação pela Relatora, ministra Cármen Lúcia, a seguinte passagem do voto proferido por Sua Excelência no julgamento do HC 184.979 AgR:



    A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e visam à proteção integral do adolescente infrator. 



    Os atos infracionais eventualmente cometidos e as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, quando mencionados pelos magistrados, devem ser valorados com os elementos concretos constantes dos autos.



    Entendo, ademais, que a apreensão de pequena quantidade de droga apreendida (12,3g de crack — eDoc 4) e o registro pretérito de de atos infracionais não constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesse sentido, esta Suprema Corte tem firmou orientação jurisprudencial no sentido de que mera suposição quanto à dedicação do réu a atividades criminosas não basta, sem a devida indicação de elementos fáticos concretos, para justificar o afastamento do tráfico privilegiado. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes:



    [...] 5. O arcabouço probatório inviabiliza concluir, com certeza, que o réu estivesse ligado a organização criminosa estável e permanente. A configuração da atividade criminosa deve advir de elementos concretos constantes dos autos, e não de meras ilações sem correspondência fática. Precedentes.



    (HC 217.891 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    [...] 2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes.



    (HC 155.507, ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, em razão da ausência de fundamentação idônea para afastar a minorante relativa ao tráfico privilegiado.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada para, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus, conceder a ordem de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500337-79.2022.8.26.0571) que realize nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, ocasião em que deverá reavaliar a escolha do regime de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente